Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703772-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DEOCLIDES BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DEOCLIDES BATISTA DA SILVA, processo n. 0729870-50.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 148057147 dos autos de origem): “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes." Em suas razões recursais (ID 43305396), o agravante requer a realização da penhora SISBAJUD. Assevera que “a última pesquisa de ativos financeiros, mediante o sistema BACENJUD, fora realizada em 18/09/2020 (ID 73531257), sendo que neste grande lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, é possível que o patrimônio do Agravado tenha se modificado, razão pela qual deve ser deferida a realização de nova penhora online.” (ID 43305396, Pág. 8) Ao final do seu recurso, requer (ID 43305396, Pág. 13/14): “Diante de todo o exposto, o VILLEMOR confia que este e. Órgão Colegiado dará integral provimento ao presente recurso, para ser reformada a r. decisão agravada, de forma a permitir a realização da penhora online em nome do Sr. DEOCLIDES, de modo a satisfazer o crédito exequendo.” Preparo regular identificado (ID 43234641) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator